Tribunal: STJ
Processo: 0004288-17.2020.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2024382 - TO (2022/0278410-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P P
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ZENIL SOUSA DRUMOND - TO006494
IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
PATRICIA MARTINS BOTOSSO - GO032397
GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO - DF061009
TARSIS BARRETO DE OLIVEIRA - TO010742B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação do recorrente por
estupro de vulnerável, com base no artigo 217-A do Código Penal, após
revisão criminal não acolhida pelo Tribunal de origem.
2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova, o que ocorreu no caso em análise.
3. A retratação da vítima, apresentada após o trânsito em julgado, não se
mostrou verossímil ou amparada por outros elementos de prova que
pudessem desfazer o conjunto probatório que sustentou a condenação.
4. Não houve violação aos artigos 155, 381, III, 619, 620, 621, II e III, do
CPP, nem aos artigos 926 e 927 do CPC, pois o acórdão impugnado
apreciou todas as teses defensivas e fundamentou adequadamente suas
razões.
5. A decisão monocrática do relator, baseada em jurisprudência dominante,
não afronta o princípio da colegialidade, sendo possível a interposição de
agravo regimental para apreciação pelo órgão colegiado.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50182516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 10fb0f65-c82f-40ac-a09d-6500e9251949

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 10fb0f65-c82f-40ac-a09d-6500e9251949

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2024382 - TO (2022/0278410-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P P
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ZENIL SOUSA DRUMOND - TO006494
IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
PATRICIA MARTINS BOTOSSO - GO032397
GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO - DF061009
TARSIS BARRETO DE OLIVEIRA - TO010742B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação do recorrente por
estupro de vulnerável, com base no artigo 217-A do Código Penal, após
revisão criminal não acolhida pelo Tribunal de origem.
2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova, o que ocorreu no caso em análise.
3. A retratação da vítima, apresentada após o trânsito em julgado, não se
mostrou verossímil ou amparada por outros elementos de prova que
pudessem desfazer o conjunto probatório que sustentou a condenação.
4. Não houve violação aos artigos 155, 381, III, 619, 620, 621, II e III, do
CPP, nem aos artigos 926 e 927 do CPC, pois o acórdão impugnado
apreciou todas as teses defensivas e fundamentou adequadamente suas
razões.
5. A decisão monocrática do relator, baseada em jurisprudência dominante,
não afronta o princípio da colegialidade, sendo possível a interposição de
agravo regimental para apreciação pelo órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por J. P. P. contra decisão por mim
proferida, no sentido de negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 840-846).
Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Tocantins
ajuizou ação penal contra o recorrente, sendo este condenado pela prática do delito
descrito no artigo 217-A do Código Penal, com uma pena privativa de liberdade de 8
(oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo interposto recurso apelatório,
oportunidade em que foi confirmada a sentença condenatória proferida em desfavor
dele, advindo o trânsito em julgado (e-STJ fls. 35-38).
Houve revisão criminal que não foi acolhida pelo Tribunal de origem em
decisão não unânime, cabendo colecionar a seguinte ementa,
:
in verbis
"REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 621,
INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROVA NOVA –
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
ISOLADA NO CONTEXTO DOS FATOS - DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA
SOB O CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E IMPROVIDA.
1 - A ação de revisão criminal, como sabido, é o instrumento processual que
viabiliza a desconstituição de sentença ou acórdão condenatório criminal
transitado em julgado. Trata-se de instrumento jurídico- processual de
aplicação limitada, utilizado em situações excepcionais e nas hipóteses
taxativas enumeradas em lei, harmonizando-se com os princípios da
segurança dos atos jurídicos, imutabilidade das decisões judiciais e respeito
à coisa julgada.
2 - O respeito à coisa julgada constitui garantia fundamental, inserta,
expressamente, no inciso XXXVI do artigo 5o da Magna Carta, sendo curial
proporcionar ao cidadão, como regra, o fiel respeito à coisa julgada, a qual,
apenas excepcionalmente, pode ser revista, para o fim de sanar o erro
judiciário, mal maior, que deve ser evitado a qualquer custo.
3 - Ao contrário do sustentado pelo requerente, a prova “nova” encartada na
justificação judicial não tem o condão de se sobrepor e desconstituir o
conjunto probatório que lastrou sua condenação.
4 - A retratação da vítima, nos presentes autos, não tem o condão de
inocentar o acusado como pretendido. Isto porque, ao analisar
detalhadamente suas declarações na justificação judicial, observa-se que a
mesma mostrou-se insegura, apresentado afirmações prontas para tudo,
dando a nítida impressão de que fora instruída a mentir.
5 - Além disso, tal retratação ficou isolada no contexto dos fatos, uma vez
que anteriormente, a ofendida, em todas as oportunidades em que fora
ouvida, relatou os fatos de forma linear, segura, convincente, não alterando a
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

sua narrativa e sempre reafirmando a sua versão acerca do delito de estupro
imputado ao réu.
6 - Sua versão na fase judicial são corroboradas por outras declarações
colhidas também sobre o crivo do contraditório. Ressalta-se, ainda, que a
ofendida foi submetida a avaliação do serviço social, acostado no evento 01
dos autos de inquérito policial no 5000518- 52.2013.827.2729 (fls.10/12-
INQ3) e avaliação psicológica acostado no evento 01 dos autos de inquérito
policial no 5000518- 52.2013.827.2729 (fls.13/15 – INQ3), sendo que ambos
atestam a veracidade do delito praticado em desfavor da vítima, bem como
apontam o verdadeiro autor do fato.
7 - Diante desses elementos, não reputa-se crível que uma menina com
menos de 14 (quatorze) anos de idade tivesse a capacidade mental para
elucubrar uma acusação de magnitude da presente, com tanta riqueza de
detalhes e ainda conseguisse induzir profissionais experientes, tais como
Psicólogo, Assistente Social, Promotor e Juiz em erro, fazendo-os acreditar
em uma fantasia televisiva.8 – Observa-se, ainda, que a retratação pode ter
sido motivada pelo transcurso de vários anos do fato, do eventual sentimento
de pena pela condenação do réu e o seu certo recolhimento ao presídio. O
fato é que a retratação não esmaece todos os detalhados depoimentos e
elementos anteriormente recolhidos.
9 - A nova prova constituída pela justificação criminal não é cristalina e não
tem o condão de invalidar os julgamentos pretéritos, mormente em se
verificando que a decisão condenatória prolatada na instância singela e
mantida pelo Colegiado resultaram da conjugação dos elementos de prova
validamente produzidos na investigação e no curso do processo judicial.
10 - Cabe salientar, como dito anteriormente, que a suposta prova nova dá a
impressão de ter sido toda “orquestrada” para invalidar o ponto fundamental
em que se fundou a condenação, qual seja, a palavra da vítima, no que não
logrou êxito a defesa, conforme supra examinado, enquanto certo que a
condenação também se baseou em outros elementos probatórios, os quais,
analisados em conjunto, autorizavam o juízo de reprovação e, agora, a sua
manutenção.
11 – Revisão criminal conhecida e improvida."
Apresentados embargos de declaração, que foram conhecidos e improvidos
pelo Tribunal de origem.
Daí o presente recurso especial (e-STJ fls. 401-457), no qual a defesa
sustenta que o julgado violou e negou vigência aos seguintes dispositivos legais: (a) -
Negativa de vigência dos artigos 155, 381, inciso III, 619, 620, 621, incisos II e III,
todos do Código de Processo Penal e artigos 926 e 927 do CPC. Ainda, argumenta
que o acórdão deu à matéria discutida interpretação divergente da que foi dada por
outros tribunais.
Diante dos fatos, pugna pela admissibilidade e provimento do presente
recurso especial, com a consequente reforma do aresto impugnado proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls. 587-597).
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 797-801).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso
especial (e-STJ fls. 826-830).
Na sequência, este relator negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
840-846).
Daí o presente agravo regimental, em que a defesa afirma haver
necessidade, no caso, de reconsideração ou revisão da decisão agravada, a fim de
que seja o recurso especial provido, ou, caso contrário, pede a submissão do presente
agravo regimental a julgamento por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, para que seja provido esse agravo regimental interposto, com a posterior
revaloração simples das provas e absolvição do agravante.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim
proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, em que pese aos argumentos constantes do agravo regimental
interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora
agravada.
Conforme constou da decisão agravada, o argumento de que a condenação
no caso em tela decorreu unicamente pela palavra da vítima e que a retratação da
vítima em audiência de justificação judicial ("prova nova" que fundamentou a revisão
criminal) não foi valorada com a mesma intensidade para alcançar a absolvição não
procede.
Primeiro, note-se que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes
contra a dignidade sexual, contudo, não pode estar isolada nos autos. Assim, no
âmbito da jurisprudência dessa Corte de Justiça, a palavra da vítima nos crimes
sexuais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por
outros elementos de prova.
No entanto, não se trata de uma regra absoluta, e a avaliação da palavra da
vítima deve ser feita em conjunto com todos os elementos do caso, considerando a
coerência e a veracidade dos relatos, cabendo nesse sentido colecionar o seguinte
precedente,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes
contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a
palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando
corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp 1.586.879
/MS, Sexta Turma, j.
).
03/03/2020
Assim, analisando o caso em tela, vejo que não foi diferente, ou seja, a
palavra da vítima foi usada, sim, como fundamento do édito condenatório, contudo,
está corroborada por outros elementos de prova colecionados aos autos e submetida
ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse sentido, ao contrário do sustentado pelo requerente, a "prova nova”
encartada na justificação judicial não tem o condão de se sobrepor e desconstituir o
conjunto probatório que lastrou sua condenação, devendo haver o respeito à coisa
julgada que constitui garantia fundamental, inserta, expressamente, no inciso XXXVI do
artigo 5o da Magna Carta, a qual, apenas excepcionalmente, pode ser revista, para o
fim de sanar o erro judiciário, mal maior, que deve ser evitado a qualquer custo.
Nesse sentido, ou seja, de demonstrar que a condenação do recorrente está
lastreada na palavra da vítima, porém corroborada por outros elementos de prova,
cabe colecionar trecho da decisão proferida no Tribunal de origem quando do
julgamento da revisão criminal (e-STJ fls. 286-294), in verbis:
“Sua versão na fase judicial são corroboradas por outras declarações
colhidas também sobre o crivo do contraditório.
Jarislene da Conceição, ao ser inquirida judicialmente afirmou que a vítima
foi passar um final de semana em sua casa e relatou que um homem havia
abusado dela na cidade de Lajeado.
Disse, também, que a vítima não mencionou exatamente quando aconteceu
e que a mesma tinha uns treze anos na época. Carlos Magno Gonçalves
Pereira, em juízo, afirmou que chegou e viu a vítima chorando. Que
perguntou para a vítima o que estava acontecendo, tendo recebido a
resposta que fulano de tal havia mexido com ela.
Que a vítima então colocou o nome do suposto abusador na tela do celular e
mostrou para o depoente, aparecendo o nome “Tité”, apelido do acusado.
Ressalto, ainda, que a ofendida foi submetida a avaliação do serviço social,
acostado no evento 01 dos autos de inquérito policial no 5000518-
52.2013.827.2729 (fls.10/12- INQ3) e avaliação psicológica acostado no
evento 01 dos autos de inquérito policial no 5000518-52.2013.827.2729 (fls.
13/15 – INQ3), sendo que ambos atestam a veracidade do delito praticado
em desfavor da vítima, bem como apontam o verdadeiro autor do fato. (e-
STJ Fl.290)
(...)
Nitidamente a prova colhida em justificação criminal é consequência da certa
prisão do condenado. Aliás, chama a atenção o uso indiscriminado de
justificações criminais, com retratações de vítimas, para instruir revisões
criminais.
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

A nova prova constituída pela justificação criminal não é cristalina e não tem
o condão de invalidar os julgamentos pretéritos, mormente em se verificando
que a decisão condenatória prolatada na instância singela e mantida pelo
Colegiado resultaram da conjugação dos elementos de prova validamente
produzidos na investigação e no curso do processo judicial.”

Assim, a manifestação de retratação da vítima, após o trânsito em julgado
do processo que condenou o recorrente e que não superou os outros elementos de
prova que corroboraram a condenação (análise conjunta das declarações coerentes da
vítima até então), não tem o condão de afastar a condenação por não se incluir em
qualquer das hipóteses do artigo 621 e seus incisos do CPP, ao qual não se negou
vigência no presente caso (a revisão criminal fundada apenas na retração da vítima
não próspera como argumento de prova nova, quando não demonstrada que essa
nova versão seja verossímil ou amparada por outros elementos de prova para desfazer
aqueles que foram analisados anteriormente quando da condenação).
Ainda, conforme fundamentado acima, observa-se que não existe violação
aos artigos 155 e 381, III, do CPP, tendo a Corte de origem analisado e fundamentado
a contrariedade aos argumentos ventilados pelo corrente quando do julgamento da
revisão criminal, tanto que a votação não foi unânime, enfrentando a dialeticidade
recursal que foi suscitada.
Nesses termos, cabe colecionar o parecer do MPF (e-STJ fls. 826-830), in
:
verbis
"Como se vê dos autos, o acórdão está devidamente fundamentando, não
havendo falar em omissão, uma vez que demonstrou adequadamente os
motivos que ensejaram a manutenção do decreto condenatório.
Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins entendeu que a
retratação da vítima em procedimento de justificação não era suficiente para
desconstituir a condenação do recorrente, tendo em vista o amplo conjunto
probatório formado nos autos do processo originário.
Sendo assim, o tribunal concluiu que as provas existentes nos autos de
origem apontam de maneira firme e segura a materialidade delitiva e autoria
do recorrente.
Como se vê, não há no acórdão recorrido nenhuma contrariedade ou
negativa de vigência a qualquer tratado ou lei federal, tendo demonstrado,
de forma fundamentada, que a retratação da vítima não se mostrou hábil a
desconstituir a condenação.
O Recurso Especial limita-se, em verdade, a repetir os argumentos já
apreciados pelo tribunal de origem, cujo acórdão, em todos os seus termos,
conferiu interpretação razoável à legislação federal, não a contrariando ou
negando-lhe vigência"
Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegada violação aos
artigos 619, 620 e 621, II e III, todos do Código de Processo Penal, pois o acórdão
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

impugnado apreciou todas as teses defensivas suscitadas, fundamentando
adequadamente as razões que embasaram o seu convencimento, nos termos do art.
315, §2o, do CP.
Cabe destacar, ainda, quanto ao ponto, que o recurso de embargos de
declaração destina-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões
deduzidas e demais elementos constantes do processo. Essa é a vocação legal do
recurso, sempre enfatizada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como se
percebe do aresto a seguir:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)"
03/02/2016
Os embargos declaratórios constituem, assim, instrumento de colaboração
no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Nesses termos, na decisão guerreada consta cristalina fundamentação
quanto à impossibilidade de acolher a pretensão dos recorrentes, porquanto a
alegação de negativa de vigência aos dispositivos legais mencionados, na realidade,
manifesta o verdadeiro inconformismo do recorrente com o julgamento proferido pela
Corte de origem.
Cumpre ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar todas
as alegações levantadas pela defesa, mas apenas os argumentos juridicamente
relevantes e pertinentes, isto é, aqueles capazes de mudar, no todo ou em parte, o
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

conteúdo da decisão, de modo que alegações irrelevantes ou impertinentes ou que em
nada alterariam a decisão não a comprometem, tudo conforme se verifica no caso em
tela.
Por fim, quanto à alegada negativa de vigência dos artigos 926 e 927 do
CPC, no ponto, também não deve prosperar a alegação do recorrente. Os referidos
dispositivos possuem natureza principiológica, estabelecendo diretrizes para a atuação
dos tribunais no tocante à uniformização e estabilidade da jurisprudência, sendo que,
no caso em tela, não se verifica a existência nos autos de precedentes obrigatórios
ignorados ou recusados de forma injustificada pela instância de origem, sendo certo
que a mera divergência interpretativa não configura, por si só, negativa de vigência aos
mencionados dispositivos. Pelo contrário, faz parte da construção das decisões
judiciais a revisão das posições que sejam eventualmente firmadas numa determinada
direção, de forma que a justiça acompanhe a evolução da sociedade.
Por fim, não prospera a alegação de cabimento do recurso especial pela
alínea 'c' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, isso porque não se verifica
identidade de peculiaridade fática entre os casos confrontados (declaração da vítima
associada a outros elementos de prova colacionados na decisão recorrida),
circunstância que impede o reconhecimento da divergência apta a ensejar o recurso
especial, nos termos da jurisprudência consolidada por essa Corte de Justiça.
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação
federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação em sede
de recurso especial, devendo ser mantida a decisão (e-STJ fls. 840-846).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6f1f99e1-3efd-494e-be31-466cbd556330

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.024.382 / TO
Número Registro: 2022/0278410-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014121120168272739 00014537520168272739 00042881720208272700 00059114420158270000
14121120168272739
14537520168272739
42881720208272700
50005185220138272739
50011195820138272739 59114420158270000 809535899720
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J P P
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ZENIL SOUSA DRUMOND - TO006494
IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
PATRICIA MARTINS BOTOSSO - GO032397
GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO - DF061009
TARSIS BARRETO DE OLIVEIRA - TO010742B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J P P
ADVOGADOS : JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
Documento eletrônico VDA50168697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: c93571a1-4c1a-44a4-b918-97b87698101a

ZENIL SOUSA DRUMOND - TO006494
IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
PATRICIA MARTINS BOTOSSO - GO032397
GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO - DF061009
TARSIS BARRETO DE OLIVEIRA - TO010742B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: c93571a1-4c1a-44a4-b918-97b87698101a